Tribunal: TJMT
Processo: 1029519-51.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029519-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCILENE SOARES DA SILVA - CPF: 000.244.191-84 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 5º, DA LEI 11.419/2006 – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141460175, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 521,34 (quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida alega a nulidade dos atos posteriores à sentença, sob o argumento de ausência de intimação exclusiva da causídica,
Dra.

Flávia Neves Nou de Brito,
bem como a ocorrência da
prescrição trienal
.

No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, insurge-se a reclamada, arguindo a inexistência de intimação quanto à sentença prolatada nos autos.

No caso em apreço, observa-se que houve pedido no bojo da contestação para que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome da advogada
Dra. Flávia Neves Nou de Brito – OAB/MT 29.613/A
.

Contudo, restou evidenciado que a
Dra.

Flávia Neves Nou de Brito
não providenciou a respectiva habilitação no Processo Judicial Eletrônico (PJE), ônus que lhe pertencia. Não bastando apenas a apresentação de procuração nos autos.

Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados.

Ademais, o artigo 5º, da Lei 11.419/2006, dispõe que
“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PROJUDI, PARA AMBAS AS PARTES QUE REPRESENTA – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

(TJMT - N.U 1000113-41.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da intimação quando é dever do próprio advogado se habilitar nos autos para receber as intimações do processo eletrônico.

Recurso conhecido e improvido. (
TJMT - N.U 1000224-06.2018.8.11.0034, Turma Recursal Única, Relator Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 10/09/2020)

Logo,
afasto
a alegação de nulidade de intimação, uma vez que não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

Ainda, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, a autora teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
21/03/2022
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id. 141460158, ajuizando a presente demanda em
18/04/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a ocorrência de prescrição trienal no presente caso.

Segundo consta da petição inicial, a autora
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$
521,34 (quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos)
,

que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada.

A reclamada, em sede de contestação, alega a regularidade da negativação, uma vez que a parte autora era titular do terminal de nº (65) 3301-3320, ativado em 29/11/2013, sob o plano OI fixo, cuja linha telefônica foi instalada no endereço R JD da Mata 00123 Sta Cruz, restando cancelada em 26/12/2017, em razão de inadimplência
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a consumidora possui a titularidade sobre o terminal de n° (65) 3301-3320, ativado em 29/11/2013, sob o plano OI fixo, instalado no endereço R JD DA MATA 00123 STA CRUZ, restando cancelada em 26/12/2017 em razão de inadimplência, consoante prints de telas sistêmicas anexadas no corpo da peça de defesa (ID nº 89576754).

É de se observar que o endereço cadastrado perante a ré é exatamente diferente do que consta na inicial, sendo, contudo, idêntico ao que foi informado no processo de nº 1000080-91.2020.8.11.0024 (PJE), que tramitou pela comarca de Chapada dos Guimarães/MT, situação que por si só, não permitiria que a consumidora alegasse o desconhecimento da dívida, já que as cobranças são enviadas para referido endereço
.

A reclamada acostou no movimento ID nº 89576756, fatura contendo relatório de chamadas originadas pelo terminal telefônico contratado pela autora e, essa Juíza Leiga, no sentido da busca pela verdade real, ao telefonar para um dos números ali contidos, o fez para o número (65) 99232-4382, na data de 13/08/2022, às 16hs21min, ocasião em que foi atendida pelo Sr. Lorisvaldo, que se identificou como esposo da autora, repassando em seguida a ligação para ela que confirmou o seu nome completo, não havendo como cogitar se tratar de fraude perpetrada por terceiros.

Além disso,
a ré apresentou em sua peça de defesa, extenso histórico de pagamentos realizados, situação que só corrobora com a conclusão deste Juízo
. (...)
(Destaquei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023